Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-21.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013643-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCIMEIRE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 460.928.111-20 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ – COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

“
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”
(Súmula nº 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.

O valor da indenização deve atender às especificidades da lide, cumprir o caráter sancionatório e compensatório bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em harmonia com a jurisprudência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante defende que a jurisprudência colacionada na sentença está obsoleta em razão da elaboração da Súmula 620 do STJ em 2018.

Diz que “
desde o ano de 2007, a Superintendência de Seguros Privados editou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, orientando as sociedades seguradoras a alterar as condições gerais dos seguros de vida, justamente por ser vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
”.

Sustenta que a embriaguez não exime a seguradora de suas obrigações, exceto na hipótese de suicídio durante o período de carência, o que não é o caso dos autos.

Aduz que a morte foi involuntária e acidentem, e ocorre devido ao ingresso em terreno irregular com cratera, e acrescenta que, “
embora o estado de embriaguez possa eventualmente ter contribuído para que o sinistro ocorresse, a cobertura é devida pois, se ela seria admissível mesmo em caso de morte voluntária sem premeditação, como o suicídio, com mais justeza ela também é cabível nos casos de involuntária fatalidade
”.

Busca o provimento do Recurso, com a consequente procedência da demanda.

Contrarrazões da Icatu Seguros S.A. no id. 116733490 e do Banco Cooperativo Sicredi S.A. no id. 116733492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou em juízo objetivando o recebimento do seguro de vida coletivo contratado por seu filho, falecido em 15/09/2019 (SICREDI SEGURO MAIS EM VIDA), com cobertura de R$ 25.000,00 por morte).

O feito foi julgado improcedente sob o fundamento de que a hipótese trata de agravamento do risco, uma vez que se constatou a presença de Etanol na concentração de 14,13 dg/L na amostra de sangue coletada do
de cujus
por ocasião do sinistro.

Segundo a Súmula nº. 620 do STJ, “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Confira-se:

"[...] AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA.
ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULARSUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007.

[...] Sob a vigência do Código Civil de1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que 'o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte' e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3.
Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.
4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: '1)
Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor'. [...]" (EREsp 973725 SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Posto isso, a apelante faz jus ao capital segurado por morte, equivalente a R$ 25.000,00, pois sendo hipótese específica de seguro de vida, não incide a exclusão da cobertura, admissível apenas no caso de suicídio durante o prazo de carência.

Dessa manei
ra, a alteração do
decisum
é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, Sílvio de Salvo Venosa ensina:

O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo, etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso.
(VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidadecivil.10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50).

É cediço que o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não a justifica, salvo se comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Todavia, na hipótese desta demanda é inegável o abalo emocional causado à autora pela demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito, mesmo depois de postular administrativamente e aguardar a regulação do sinistro, após comprovadamente apresentar a documentação necessária para tanto.

A situação em análise teve reflexos danosos e prolongados, os quais não denotam simples dissabores banais uma vez que as rés não agiram em regular exercício de direito, pois estavam obrigadas por contrato a pagarem o valor do seguro à beneficiária.

Todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano) foram preenchidos. Posto isso, ante a expressa cobertura contratual para o caso de morte acidental, está configurada a ilicitude que gera dano moral, e a indenização deve ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM PAGAR O PRÊMIO. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO CONFIGURADO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Alterar a conclusão do Tribunal local quanto à existência, ou não, de abusividade e configuração de ato ilícito demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial" (Resp 1.102.850/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2014, Dje 13/11/2014) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 996.396/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA -
ÓBITO DO SEGURADO - HEMORRAGIA DIGESTIVA E INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA - CONTRATO COM COBERTURA PARA MORTE NATURAL - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE - RECUSA INJUSTIFICADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA
- RECURSO NÃO PROVIDO. É devido o pagamento do capital segurado em caso de morte natural quando há previsão expressa na apólice e inexiste prova da alegada doença preexistente.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor,impõe-se o dever de reparação
. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”. (Ap 146331/2017, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS –
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADOR
A E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira. Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.
A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.
(Ap 144045/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

No que tange ao valor, por não haver no ordenamento jurídico normas positivadas para a sua aferição objetiva, sagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de cumprir o caráter punitivo e compensar o prejuízo moral suportado.

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, conclui-se que R$ 10.000,00, são apropriados ao caso, já que atenuam com justiça o abalo suportado, não causam enriquecimento imotivado e inibem as rés de persistirem na conduta ilícita.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECALCITRÂNCIA DA SEGURADORA EM PROMOVER O DEVIDO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CONTRATADOS.DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. (....) Em regra, o mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar o direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, no entanto, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar. Na reparação de danos morais, há de se considerar a situação pessoal e funcional de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. Deve, pois, a indenização, assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados. Recurso conhecido e não provido”. (20070110855247APC, Relator Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6 a Turma Cível, julgado em 26/03/2008, DJ 07/05/2008).
No tocante ao valor arbitrado para os danos morais (R$ 13.500,00) atende às particularidades do caso e garante à parte lesada justa compensação pelo abalo sofrido e ao ofensor punição adequada a levá-lo a repensar sua conduta
., bem como cause impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta ilícita. Precedente STJ:
(AgRg no AREsp 450.149/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em Fl. 7 de 10 SEXTA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 7247/2015(INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 34987/2014 - CLASSE: CNJ-198) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS 01/04/2014, DJe 28/04/2014); (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO MÉDICO. RECÉM-NASCIDO. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA.DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(
AgRg no AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

Da minha relatoria
: Ap 98276/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017.

Quanto aos juros de mora em
relação ao valor da indenização securitária,
devem incidir desde a citação. Já a correção monetária deve incidir desde a contratação, p
ois é o marco mais adequado para recompor o valor da moeda, nos termos da Súmula 632 do STJ.

E quanto aos danos morais, estes devem ser corrigidos monetariamente desde
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação.

Cumpre ainda mencionar que ambas (seguradora e corretora), respondem solidariamente, pois esta última é intermediária na celebração da avença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1
. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel.

Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013)

Por fim, o incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que a autora foi vencedora em seus pedidos. Dessa forma, as rés respondem por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Consoante §2º do art. 85 do CPC, essa verba deve ser fixada com base no valor da condenação; deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Dessa maneira, 15% revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação
e condenar as apeladas ao pagamento de R$ 25.000,00,

com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da sua citação, bem como a arcar com R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente desde a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês também a contar da citação.
Inverto os ônus sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da
condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022